Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DAS FOTOS PELO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autora e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedora e consumidora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. Dentro da perspectiva de aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, em decisão de saneamento do processo (ID 26927434), o magistrado de origem, vislumbrando configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do CDC, uma vez que presente a verossimilhança da alegação e também a hipossuficiência técnica da parte requerida/reconvinte, determinou a inversão do ônus da prova.
2. Diante das alegações da ré de que o contrato não foi integralmente adimplido pela parte autora, esta se limitou a apontar que houve a entrega do álbum com 92 (noventa e duas) fotos e que assinatura do contrato comprovaria esse fato. Nesse contexto, no próprio contrato, consta o recibo de entrega de uma encadernação personalizada. Quanto à totalidade das fotos vendidas, não é possível ler, a partir do citado documento, quantas fotos foram efetivamente entregues à demandada. A fornecedora não se desincumbiu do ônus da prova de que as 92 (noventa e duas) fotos foram efetivamente entregues.
3. Ademais, insta salientar que a parte apelante não impugnou o fundamento da sentença no sentido de que as fotografias apostas no álbum não foram de livre escolha da contratante, contrariando cláusula contratual expressa que permitia a confecção do material segundo opção do formando. A fornecedora não se desincumbiu do ônus da prova de que essa oportunidade foi efetivamente concedida. O álbum foi entregue pronto e sem possibilidade de alteração.
4. A autora não poderia cobrar por fotografias cuja escolha não resultou da livre opção da contratante. Cláusula desse jaez revela-se nula, pois a um só tempo coloca o consumidor em desvantagem exagerada e cria obrigação contrária à natureza e conteúdo eminentemente pessoal do contrato, mostrando-se desproporcional e excessivamente onerosa (art. 51, IV, e § 1o, II e III, do CDC).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.